Tribunal: STF
Processo: RE 161434
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A COMINAÇÃO PREVISTA
NO ARTIGO 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A PRATICA DE ATO POR
ADVOGADO QUE NÃO POSSUA NOS AUTOS INSTRUMENTO DE MANDATO - A
INEXISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO - E CONDUCENTE A REVELAR QUE A
REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DEVE FICAR EVIDENCIADA NO
PRAZO RECURSAL.